Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0734210-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: JOAO PAULO ROSA REBELO CUNHA, JOAO DE DEUS REBELO CUNHA D E S P A C H O Intimem-se João Paulo Rosa Rebelo Cunha e João de Deus Rebelo Cunha para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator